Tribunal: STF
Processo: ARE 725790
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.3.2012.



    1. O art. 102, I, “n”, da Constituição Federal não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados.



    2. Controvérsia não fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura. Não amoldada à espécie o art. 102, I, “n” , da Carta Política. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.